Tribunal: TJDFT
Processo: 0729358-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PEDIDO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DOS DENUNCIANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA SECUNDÁRIA. VALOR MENSURADO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELO PROVIDO.
1. A rejeição do pedido principal, com a absolvição do réu e denunciante, prejudica o pedido que formulara visando a condenação do denunciado à lide em sede sucessiva, determinando a extinção da lide secundária, sem resolução do mérito, ensejando essa solução, na conformidade do princípio da causalidade, que ao denunciante, contudo, sejam imputados honorários de sucumbência a serem revertidos ao patrono do denunciado, consoante a disciplina legal, pois tivera que acorrer aos autos e se defender (CPC, art. 129, parágrafo único).
2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
3. Extinta a ação secundária aperfeiçoada a partir de denunciação à lide sem resolução do mérito, ensejando a sujeição do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios, afastada a possibilidade de fixação da verba com parâmetro no proveito econômico obtido e apreendido que o valor da causa fora mensurado de conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, a verba honorária imputável ao denunciante, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida e não se emoldurando a situação na regra de exceção contemplada, deve ser fixada com base no valor atribuído a causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
4. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa ou do proveito econômico alcançarem valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto o valor alto da causa, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável.
5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6 Apelação conhecida e provida. Unânime.